Tribunal: TJMT
Processo: 1011614-49.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011614-49.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Subsídios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO DA COSTA PINTO - CPF: 257.910.441-00 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – PROFESSOR – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA REMUNERATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM NIVEL E CLASSE A QUE O SERVIDOR FAZ JUS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSENTE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre aquele que alega, cabendo ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Comprovado pelo Município reclamado que o enquadramento fora procedido na medida em que satisfeitos os requisitos legais exigidos para a progressão, bem como a remuneração atendeu às tabelas remuneratórias previstas na LC 220/2010.

3. Tendo em vista que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, bem como apresentado o documento pelo Município de Cuiabá comprovando o enquadramento em nível e classe de acordo com a situação funcional do servidor, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido, desprovendo-se o recurso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, entendendo que o conjunto probatório não é capaz de comprovar a discrepância remuneratória da carreira e a progressão alegada pelo autor.

Nas razões recursais, a reclamante alega que entre abril/2013 e janeiro/2018 o autor figurava como Nível PM e Classe F; e a partir do fevereiro/2018 até a presente data, Nível PM e Classe G. Aduz que o subsídio de professor não foi corretamente observado pelo Município de Cuiabá, fazendo com que o autor recebesse remuneração menor que a devida, posto ter concluído o seu mestrado no ano de 2005, a qual deveria tê-lo enquadrado no nível PM – Professor Mestre, desde o ano de 2013. Aduz que a diferença perfaz o total de R$ 11.267,58 (onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Foi deferido o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual dispensado o recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta na petição inicial, o autor ocupa cargo efetivo de professor na Rede Pública de Educação Básica na Prefeitura de Cuiabá desde 1988 e ajuizou a presente ação de cobrança para pleitear quantia de subsídio ao longo dos anos de 2013 a 2018 que não foram pagos (ou pagos a menor) pelo Município requerido, uma vez que não procedeu ao enquadramento do servidor no Nível PM a que tem direito, haja vista ter concluído mestrado em 2005. Junta planilhas na qual sustenta a existência de diferença salarial no importe de R$ 11.267,58 (onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

O Município reclamado comprova que, de acordo com a tabela de progressão trazida pela LC 220/2010, o requerente atingiria a Classe G após 30 anos de serviço, exatamente no ano de 2018 (entrou no serviço público 1988), bem como que o autor recebeu o subsídio equivalente à progressão de classe a partir de janeiro de 2018. Ou seja, tão logo completou 30 anos de serviço houve a progressão para a classe máxima da carreira, como se vê das fichas financeiras acostadas aos autos e que atesta o recebimento de R$ 2.296,76 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), inexistindo a alegada defasagem salarial constante da planilha.

No que tange ao pagamento da progressão de nível em virtude da elevação em sua especialização, dentro do período pleiteado (desde 2013), restou demonstrado que a Administração Pública fez o respectivo enquadramento salarial, de acordo com a tabela da LC 220/2010 quanto ao pagamento de professores com mestrado.

Nesse contexto, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, especialmente porque não demonstrada minimamente a discrepância remuneratória.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparos.

Isso porque, a parte autora não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória a existência das diferenças salariais, tampouco que não houve o enquadramento correto no período perseguido (2013-2018).

Depreende-se das fichas funcionais que o enquadramento foi feito na medida em que satisfeitos os requisitos legais exigidos para a progressão, bem como a remuneração atendeu às tabelas remuneratórias previstas na LC 220/2010.

Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante norma extraída do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, cabia ao requerente comprovar o motivo dos valores requeridos e da quantia apresentada, apontando a suposta ilegalidade praticada pela Administração, o que não ocorreu no caso.

Nesse diapasão, tendo em vista que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, bem como apresentados documentos pelo Município reclamado que comprovam o correto enquadramento do servidor depois de satisfeitos os requisitos legais para a progressão em nível e classe, os quais não restaram desconstituídos ou impugnados, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido, desprovendo-se o recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-L
HE
PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022